Tribunal: TJMT
Processo: 1024587-02.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024587-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Suspensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 32.984.809/0001-91 (APELADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO –

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.

2 - Em ocorrendo a hipótese de manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E,
caput
), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1º, I, do RICMS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSARIA COM APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024587-02.2019.8.11.0041

APELANTE:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

APELADO:
PREMIER TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1024587-02.2019.8.11.0041, impetrada por
Premier Transportadora Ltda.,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
, que concedeu a segurança pleiteada,
ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que receba e admita o recurso voluntário nº 5660635/2019, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até sua constituição definitiva, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposições contidas na legislação tributária estadual condicionando a interposição de recurso voluntário ao valor do crédito tributário apurado no momento da decisão singular, notadamente porque, a própria Constituição Federal de 1988 não garante o duplo grau de jurisdição administrativa.

Defende, também, que não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou isonomia, devendo ser rechaçada a tese suscitada pela parte autora.

Requer, dessa forma, o provimento do apelo, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 31577551, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo e ratificação da sentença (fls. 32780487).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental nº 1024587-02.2019.8.11.0041, impetrada por
Premier Transportadora Ltda.,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
, que concedeu a segurança pleiteada,
ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que receba e admita o recurso voluntário nº 5660635/2019, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até sua constituição definitiva, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O recurso de apelação será analisado conjuntamente com o reexame necessário da sentença.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à autoridade coatora que receba e encaminhe os Recursos Voluntários, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Aduz, em apertada síntese, que, foi notificada do indeferimento de sua defesa administrativa apresentada no pedido de revisão n°. 5660635/2019, fato que ensejou a propositura de recurso voluntário, contudo, este não foi inadmitido, em decorrência de suposto valor estar abaixo do teto de 2.500 UPF, estabelecido pelo art. 1.031 do RICMS.

Pontua que o valor de alçada para interposição de Recurso Voluntário junto à SEFAZ/MT, com fundamento no art. 1031, §1º, I do RICMS/MT é manifestamente inconstitucional, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o seu direito líquido e certo.

A liminar foi deferida e, no mérito, a segurança foi concedida, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

Inobstante a irresignação do Apelante, razão a ele não assiste, porquanto o
Tribunal Pleno desta Corte de

Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança Nº

41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, em hipótese semelhante declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1º do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado –
verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 –
Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a tuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 –
Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art.

570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT.

(Mandado de Segurança Nº 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009). [Destaquei]

Não é demais anotar que, a vedação estatuída pela Administração Pública, concernente à vedação de interposição de recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 5.000 UPF/MT, esbarra mais uma vez, em primado constitucional, desta vez, no princípio da isonomia, na medida em que não há nenhuma diferença em analisar uma ilegalidade praticada no débito de menor valor e naquele que resulta de montante superior ao valor limitado pelo dispositivo legal, para essa finalidade (recorrer administrativamente da decisão).

Por outro lado, não se pode desvencilhar do fato de que nem todo débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, contudo, nas hipóteses em que houver previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, não pode a Administração Pública, tal como fez na hipótese vivenciada, obstaculizar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte, baseada exclusivamente no valor do débito e não na situação concreta.

Desse modo, conforme assentado pelo tribunal Pleno desta Casa de Justiça, sem muito esforço, pode-se concluir que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, da CF e do contraditório (inciso LV) é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Dessa feita, sendo o valor contestado abaixo do mínimo previsto no artigo 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS o único fundamento, para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Impetrante, dando ensejo à concessão da segurança pleiteada na via mandamental, tal como entendeu o ilustre magistrado sentenciante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de reexame necessário de sentença,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2020